Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE. PROVA. REQUERIMENTO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. O momento oportuno para requerer as diligências de interesse da Defesa é com a resposta à acusação, conforme dispõe o artigo 396-A, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. A Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, tendo, por outro lado, a Acusação comprovado cabalmente tanto a autoria quanto a materialidade do crime de estelionato, impondo-se a manutenção da sentença condenatória. É incabível a majoração da pena intermediária pela circunstância agravante da reincidência, se houve a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal de forma retroativa, com base na pena em concreto. Diante do afastamento da reincidência, a pena aplicada deve ser redimensionada, assim como deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena, concedendo-se ao réu o benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, pois preenchidos os requisitos legais.